Tribunal: TJES
Processo: 5048801-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048801-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: NECI DE OLIVEIRA SANTOS
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5048801-48.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO(A):
NECI DE OLIVEIRA SANTOS.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ABANDONO DE TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a recorrida alega ter contratado tratamento de implantes dentários sob a marca da recorrente, tendo quitado integralmente o valor de R$10.100,00 (dez mil e cem reais). Narra que, após intervenção cirúrgica inicial, o tratamento foi abandonado pela clínica, que realizava sucessivos cancelamentos de consultas. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a recorrente à restituição de R$9.100,00 (nove mil e cem reais) – valor comprovado documentalmente – e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir a legitimidade passiva da franqueadora, a necessidade de prova pericial e a configuração da falha na prestação do serviço apta a ensejar danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, afasta-se a tese de incompetência do juízo. A controvérsia não reside na análise de erro médico de alta complexidade técnica, mas sim no inadimplemento contratual absoluto e abandono de paciente, fatos demonstráveis por prova documental, sendo desnecessária a perícia.

4. Quanto à ilegitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Aparência. O consumidor busca o serviço atraído pela força da marca "OdontoCompany", que ostenta publicidade e logomarca nos contratos e receituários. Assim, a franqueadora integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados, na forma dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

5. No mérito, a sentença de origem analisou com acerto o conjunto probatório. A recorrida comprovou o pagamento e a interrupção do serviço através de laudo de outro profissional. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar a regular execução do contrato ou a culpa exclusiva da consumidora (Art. 373, II, CPC e Art. 14, § 3º, CDC).

6. O dano material é devido mediante a restituição dos valores pagos por serviço não finalizado. O dano moral decorre do descaso com a saúde e integridade física da paciente idosa, ultrapassando o mero aborrecimento contratual. O
quantum
fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal.

7. Nesta senda, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

9.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Tese de julgamento:
'1. A franqueadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela unidade franqueada quando a força da marca e a publicidade conjunta geram no consumidor a legítima expectativa de responsabilidade da rede, aplicando-se a Teoria da Aparência e o conceito de cadeia de fornecimento.' '2. Nos Juizados Especiais Cíveis, a complexidade da causa que afasta a competência do juízo deve ser aferida pela natureza da prova necessária, sendo desnecessária a perícia técnica quando o inadimplemento contratual pode ser demonstrado por documentos e laudos assistenciais.'

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14 e 14, § 3º; Lei nº 13.105/2015 (CPC), art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Turma de Uniformização, Enunciado nº 11.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)